Tribunal: TJES
Processo: 5006509-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006509-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO AURELIO GONCALVES BATISTA

AGRAVADO: DERNEVAL DE SOUZA ARCANJO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CESSÃO COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO BEM OBJETO DA AVENÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)A teor do que dispõe o art. 421 do Código Civil,“Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” Outrossim, dispõe o art. 421-A do mesmo diploma legal que: “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção (...)”. 2)Contrato de cessão de direitos sobre financiamento de veículo com reserva de domínio livremente pactuado e apto a produzir efeitos entre as partes. 3) Descumprimento, por parte do agravante/cessionário, decorrente do inadimplemento das parcelas ajustadas no pacto. 4) Inaplicabilidade do art. 476 do Código Civil, tendo em vista a inexistência da obrigação contestada pelo recorrente. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCO AURÉLIO GONÇALVES BATISTA
contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Serra (id 25830417) que, nos autos da “ação Rescisória cumulada com reintegração de posse” tombada sob n°. 5012319-62.2023.8.08.0048, ajuizada por
DERNEVAL DE SOUZA ARCANJO,
deferiu o pedido liminar e determinou a restituição imediata do veículo objeto de discussão, pelo réu, ao autor, sob pena de busca e apreensão
.

Em suas razões recursais (id 4284267), o agravante sustenta, em síntese, que a inadimplência contratual deve ser atribuída ao agravado, o qual se comprometeu em proceder com a transferência do veículo, mas não o fez, gerando insegurança quanto à concretização do negócio entabulado entre as partes.

Pois bem.

Rememoro tratar-se na origem de ação por meio da qual pretende o requerente/agravado a rescisão do contrato de cessão com reserva de domínio firmado com o requerido/agravante e a consequente reintegração do bem móvel objeto da avença, a saber, o veículo Hyunday Sonata, GLS - Modelo 2011/2012, Cor Preta - 4 Portas - Renavam: 00413020045 - Placa AUW4J96.

Dos termos do pacto colacionado (id 25404713 do processo referência), notadamente das cláusulas primeira, segunda e terceira, infere-se ter sido acordado entre as partes a cessão dos direitos sobre o financiamento do veículo acima discriminado ao agravante mediante o pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além do compromisso de quitação das 48 parcelas, no valor de R$ 2.098,00 (dois mil e noventa e oito reais), referente ao financiamento perante o Banco Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A, feito pelo agravado quando da compra do bem perante uma terceira pessoa.

Consta ainda do ajuste, em sua cláusula quarta, as disposições acerca da reserva de domínio, a qual garantia o direito de propriedade em favor do agravado até a total quitação do contrato de financiamento ou transferência do bem para o agravante. Outrossim, a cláusula quinta vedava a alienação/repasse do veículo a outrem até o cumprimento das obrigações contratuais.

Por fim, dentre outras disposições, constava da cláusula nona que o não pagamento das parcelas na forma e prazos acordados acarretaria a resolução contratual com a consequente devolução do bem, cenário que sobreveio na relação havida entre as partes e ensejou o ajuizamento da ação originária e posterior interposição do presente recurso.

Neste contexto, adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão anexada no id 5488158, por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Explico.

De início, registro que, segundo exegese do parágrafo único do art. 421 do Código Civil
“Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”
Outrossim, dispõe o art. 421-A do mesmo diploma legal que:
“Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção (...) “.

Nesta toada, considerando que o contrato objeto de discussão fora livremente pactuado e que o cerne da questão não diz respeito a qualquer ilegalidade ou desequilíbrio que imponha sua revisão, revela-se hábil a produzir efeitos entre os contratantes.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO.
Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.
Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica". (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

Dito isto, após detida análise do arcabouço probatório carreado, conclui-se que embora sustente o agravante que o inadimplemento contratual deve ser atribuído ao agravado, posto que este teria deixado de proceder à regularização do veículo, existem nos autos indícios de que, em verdade, fora o recorrente que deixou de cumprir com as obrigações a ele atribuídas por força do ajuste firmado.

Isto porque, dos documentos anexados nos ids 25404714 e 25404728 extrai-se que, de fato, haviam parcelas do financiamento pendentes de pagamento, o que, por certo, nos termo do cláusula nona do pacto, acarretaria o desfazimento e devolução do bem.

A esse respeito, cumpre pontuar que o agravante afirma ter deixado de efetuar os pagamentos como forma de compelir o agravado a cumprir sua parte no acordo, qual seja, efetivar a regularização (transferência) do bem.

Todavia, embora a transferência de veículo, quando da compra e venda, seja um procedimento de praxe previsto no art. 123, §1° do CTB,
in casu
, havia uma situação específica em que o automóvel negociado havia sido dado, em momento anterior, como garantia em contrato de financiamento bancário (id 25404707), de modo que ficaria alienado até a quitação junto à instituição financeira, não havendo, por tais razões, possibilidade de transferência imediata como pretendido pelo agravado. Esta situação, aliás, encontra-se claramente evidenciada na avença, sobretudo na cláusula quarta que discorre sobre a reserva de domínio, a qual assegura ao agravado o direito de propriedade até a quitação dos contratos.

Neste diapasão, embora sabido que, a teor do que dispõe o art. 476 do Código Civil,
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”,
pode-se dizer que, na hipótese vertente, tal regramento não deve ser aplicado, eis que inexiste no pacto firmado disposição que imponha ao agravado a obrigação de transferência imediata.

Diante disso, conheço

do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão proferida Juiz da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da “ação Rescisória cumulada com reintegração de posse” tombada sob n°. 5012319-62.2023.8.08.0048, determinou, em sede de cognição sumária, a busca e apreensão do veículo objeto do contrato entabulado entre as partes, tendo em vista o inadimplemento contratual perpetrado pelo agravante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/05/2024 às 12:41:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51198416052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.